Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. Art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada cartão de crédito consignado ofende a boa-fé contratual quando o dever de informação adequada e clara não for observado.
4. A instituição financeira tem o dever de informar ao consumidor as características essenciais sobre o crédito ofertado. A inexistência de prévia e clara informação sobre as consequências da inadimplência desfigura o regime estabelecido pela lei. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo.
5. O engano justificável do fornecedor afasta a sanção civil da dobra legal na repetição do indébito.
6. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por dano moral.
7. Apelação parcialmente provida.